Tribunal: TJMT
Processo: 1039399-04.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039399-04.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RACHEL VIEIRA PAES DE BARROS - CPF: 064.570.181-57 (RECORRENTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), THEMIS LESSA DA SILVA - CPF: 012.388.481-09 (ADVOGADO), IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 16.572.883/0001-44 (RECORRIDO), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO ANULADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATURA. RESCISÃO UNILATERAL. DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DA CLAUSULA PENAL. PERCENTUAL ABUSIVO. REDUÇÃO DEVIDA. EXEGESE DO ARTIGO 51, INCISO IV, DO CDC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser acolhidos.

Se a autora rescinde unilateralmente o contrato é devida a multa contratual, mas não no patamar pactuado, pois onera em demasia a consumidora, pratica vedada pelo CDC.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo Recorrente, ora Embargado, e deu-lhe parcial provimento para reduzir o valor da condenação a título de dano material para R$1.597,24, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que a decisão colegiada apresenta omissão, ao argumento de que:

“Neste caso, nota-se que a decisão sequer menciona qualquer documento capaz de dar legalidade a multa aplicada sobre a consumidora, principalmente frente aos fatos que levaram a essa lide em particular, desconsiderando todo arrazoado sobre o tema trazido na peça inicial interposta pela Autora e que demonstra que nunca houve qualquer tentativa da 5 empresa ré em resolver a questão que lhe foi imposta em razão de fato fortuito e de força maior, ou seja, NÃO FOI a Autora quem deu causa, porém tentou uma resolução pacifica da mesma. Dessa forma, a decisão embargada deixou de analisar matéria indispensável à correta análise do direito pleiteado”.

E contradição, sob o seguinte fundamento:

“Como demonstrado, os custos aduzidos em sede de defesa quando analisados de forma detalhada são custos internos da ré, SEM CONEXÃO COM O CONTRATO DE SERVIÇO PACTUADO, e não podem ser cobrados em forma de multas rescisórias ou quaisquer outras formas de custas ao consumidor”.

Ao final requer o acolhimento do presente recurso, para que seja sanado o vício apontado.

O Embargado deixou de apresentar manifestação, conforme certidão lançada no ID 153893192.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1039399-04.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Rachel Vieira Paes de Barros

Embargada(s):

Imagem Serviços de Eventos Eireli

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição ou erro material, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5a Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS.

Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

No caso dos autos, verifico que, de fato, a decisão ora embargada foi pautada em falsa premissa de fato, quando da apreciação da cláusula penal do contrato Master celebrado entre as partes.

Deste modo, entendo que os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar os vícios contidos na decisão, posto que pautado em
falsa premissa de fato
.

Observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do julgado através de embargos de declaração:

“
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO JULGADO
. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INDENIZAÇÃO ESPECIAL. LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.

1.
Evidenciada a existência de erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para sanar o referido vício
.(...)” (STJ – Segunda Turma. EDcl no RECURSO ESPECIAL No 891.796 – SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJ 11.09.2007)

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
os acolho
, declaro
nulo o acórdão que julgou o Recurso Inominado, por reconhecer a existência de erro material
e, de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial,
passo a proferir novo voto atinente ao recurso inominado interposto pela Embargante.

É como voto.

VOTO – RECURSO INOMINADO

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho
julgar
parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
condenar
a parte reclamada na obrigação de pagar a parte reclamante a quantia de R$ 5.393,21 (cinco mil trezentos e noventa e três reais e vinte e um centavos) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,

pro rata
, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95”.

A Autora alega, em síntese, que em 26/07/2017 aderiu, juntamente com sua turma de acadêmicos, um contrato de organização de evento com a empresa Recorrente, para fins de Organização do Evento de Formatura da Classe, compreendendo buffet, fotos, arranjos e espaço para a festa, nas especificações e prazos dispostos no contrato anexo aos autos. Ocorre que, com a Pandemia do COVID-19, o evento que estava programado para Dezembro de 2020 não pode ser realizado, o que gerou doravante a impossibilidade de participação da maioria absoluta não só dos formandos como de seus amigos e familiares, sendo então solicitada a resolução do contrato junto à empresa ré em Fevereiro de 2021.

Argumenta a que o valor imposto como multa pela Recorrente é abusivo, uma vez que aplica uma penalidade pela rescisão do contrato no aporte de mais de 50 % do valor pago. Ao final, requereu a restituição do valor desembolsado R$ 5.393,21.

Em suas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

A Reclamada, ora Recorrente, sustenta que a multa é aplicada em caso de desistência, estando devidamente prevista em contrato. Assim como houve o pedido de cancelamento pela autora, deve ela arcar com a dedução deste percentual no valor a ser devolvido.

Sustenta ainda que:

“Havendo expressa disposição contratual acerca da recomposição por parte da RECORRIDA acerca de multa contratual e recomposição de despesas e gastos realizados pela RECORRENTE quando pretendida a resilição contratual unilateral, como no caso, deve o ser julgado PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO ofertado na peça de bloqueio, condenando-se a RECORRIDA ao pagamento de R$ 5.463,03 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e três reais e três centavos), referente à multa contratual pelo desfazimento unilateral do contrato, prevista na Cláusula 6a do Contrato Individual e Cláusula 11a do Contrato Master, ambos firmados entre as partes, daí compreendido ao valor fixo estipulado na avença individual, de R$ 1.667,05 (um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinco centavos) acrescido das despesas decorrentes dos contratos firmados com prestadores de serviço, também constantes na Cláusula 6a do Contrato Individual e Cláusula 11a do Contrato Master, quantificadas em R$ 3.795,97 (três mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos)”

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto. Quanto ao pedido contraposto requer o seguinte:

“Nesse norte, levando-se em consideração que o valor do projeto é de R$ 128.828,20 (cento e vinte e oito mil, oitocentos e vinte e oito reais e vinte centavos), 30% equivalem a R$ 38.648,46 (trinta e oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos), sendo que, dividido o valor por cada um dos 15 formandos, temos o valor individual de R$ 2.576,56 (dois mil, quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), acrescidos das despejas já realizadas, no importe de R$ 1.938,99 (um mil, novecentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos) (custo individual para cada formando, conforme planilha em anexo da contestação, lastreada nos comprovantes de pagamento igualmente anexados), o que representa a importância de R$ 4.515,55 (quatro mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos).

Por fim, na remota de ser diverso o entendimento de Vossas Excelências, o que efetivamente não se acredita e admite-se somente em prestígio ao sobredito princípio da eventualidade, seja ao menos RECONHECIDA a obrigação da RECORRIDA em indenizar a RECORRENTE pelos custos até então suportados pela empresa, quantificados em R$ 3.795,97 (três mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos)”

É o Relatório.

MÉRITO

Colendos Pares;

O caso em discussão se refere ao contrato de prestação de serviços, destinado à realização dos eventos de encerramento e conclusão do curso de Medicina Veterinária da UFMT, com formatura prevista para Dezembro/2020, contrato firmado em 26/07/2017.

A parte autora firmou com a Ré dois contratos, sendo um contrato individual onde ficou estabelecida a prestação de serviços com as necessidades pessoais da autora e outro contrato denominado Master, onde restaram pactuadas as condições gerais da contratação levando-se em consideração a turma inteira de formandos.

Diante da pandemia de covid-19, o evento programado para dezembro/2020 foi cancelado, sendo solicitada a resolução do contrato em fevereiro/2021.

Em relação à Autora, verifico que optou pelo plano com 06 convites, cujo valor total seria de R$ 5.389,63, parcelado em 41 vezes de R$ 131,45, sendo o primeiro pagamento em 15/08/17 e o último em 15/12/2020. Segundo a autora, o pedido de cancelamento ocorreu em 02/2021.

Pois bem. A contratação do serviço e a rescisão é fato incontroverso nos autos. O imbróglio gira em torno do direito da empresa reclamada exigir o valor correspondente à multa (cláusula penal) pelo fato de a rescisão ter ocorrido por iniciativa da reclamante.

Ainda que a Lei n. 14.046/2020 seja aplicada aos eventos e consequentemente as festas de formatura, tem-se que este diploma legal somente abarcam situações em que o evento foi cancelado pela empresa ou na impossibilidade de realizá-lo, nos termos do artigo 2o,
in verbis:

Art. 2o. Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, até 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da covi-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não será obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegure:

I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou

II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.

No caso concreto, não restou provada a impossibilidade da empresa em cumprir o contrato. Houve a desistência unilateral da autora, logo, as regras a serem obedecidas serão as estipuladas contratualmente.

Desta forma, havendo disposição expressa no contrato entabulado entre as partes de que a rescisão antecipada de forma unilateral pelo aluno ensejaria a cobrança de multa penal, em razão dos custos operacionais suportados pela empresa contratada para realização da festa de formatura, não há se falar em ilicitude na aludida cobrança.

Entretanto, a multa conforme estipulado no contrato Master e o contrato individual são abusivas, pois oneram em demasia o consumidor, conforme se segue:

Clausula 6a – Contrato Individual:

“
Cláusula 6a. Em caso de desistência, ou descumprimento unilateral por parte do CONTRATANTE, que venha gerar a rescisão do presente contrato, haverá aplicação das seguintes multas:

- pagamento do valor correspondente à sua cota parte da multa estabelecida no Contrato Master, no que se refere ao item administração, cujo valor individual da multa equivale à quantia de R$ 1.667,05 (Um mil seiscentos e sessenta e sete reais e cinco centavos).

- pagamento do valor correspondente à sua cota parte da multa dos contratos firmados com os prestadores de serviços.”.

Cláusula 11o - Contrato Master:

“CONTRATANTE E CONTRATADA declaram que em caso de desistência, descumprimento por qualquer uma das partes direta (por solicitação expressa da turma/empresa) ou indiretamente (Quando a turma atinge 51% de inadimplência ou quando não atingem 51% de adesão da proposta do orçamento proposto em quanto a empresa o cancelamento indireto se da quando não se cumpri os serviço item administrativo) (sic), a parte que der causa deverá arcar com o pagamento da multa rescisória no valor equivalente a;

- 100% do valor do item administração, descrito na proposta em anexo;

-

o valor correspondente à multa dos contratos firmados com os prestadores de serviços.

O CDC protege a pessoa natural ou jurídica que adquira bens ou contrate serviços para consumo final. A estipulação contratual abusiva é ineficaz em face do consumidor, ou seja, considerando o percentual atribuído à contratada no contrato em questão, coloca a consumidora em desvantagem exagerada, o que viola o artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE FESTA DE FORMATURA –
CANCELAMENTO DO CONTRATO POR PARTE DO CONSUMIDOR – MULTA CONTRATUAL – COBRANÇA DEVIDA – PREVISÃO CONTRATUAL – REDUÇÃO DA COBRANÇA DA MULTA CONTRATUAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-MT 10109413220218110015 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/07/2022)

Deve ser ressaltado que a pandemia do Coronavírus – Covid 19 afetou o contrato firmado entre as partes, uma vez que a formatura estava prevista para Dezembro /2020, após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020.

Desta forma, a meu ver, deve-se buscar um equilíbrio na rescisão do contrato celebrado entre as partes, devendo ser levado em consideração que o pedido de rescisão contratual foi em decorrência da Pandemia do COVID-19 e seus reflexos, ou seja, que a parte autora não teve culpa, como também que a parte Ré não pode arcar sozinha pelos custos suportados, haja vista que também não deu causa a rescisão contratual.

Assim, entendo que, no caso, faz jus a reclamada retenção do valor a título de multa correspondente a 20% do valor pago pela reclamante.

Quanto à planilha de custos apresentados pela Recorrente, referente aos gastos com o funcionamento e operação empresarial, tais como funcionários, comissões, emissão de boletos, internet e entre outros, não podem ser atribuídos a Reclamante, haja vista que o risco do negócio é exclusivamente do empresário.

Por isso, entendo que a cláusula penal de 20% sobre o valor pago pela autora mostra-se proporcional e razoável para compensar as despesas da Recorrente em razão da rescisão do contrato, tais como locação de Buffet, decoração e banda.

Ademais, verifico que em caso análogo ao presente, autos n. 1039787-04.2021.8.11.0001, ajuizado por Camila Maria Moreira Menezes do Espirito Santo em desfavor da Reclamada Imagem Serviços de Eventos Eireli., a sentença determinou a dedução de 20% do valor pago pela autora, a título de multa contratual. Houve interposição de recurso pela empresa Reclamada, sendo negado provimento, voto de Relatoria Dr. Luis Aparecido Bortolussi Júnior, na sessão de julgamento ocorrida em 18/05/2023. A decisão colegiada transitou em julgado em 13/06/2023.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
para que seja deduzido 20% da importância a ser restituída a autora, equivalente a cláusula penal. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023